Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-24.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003505-24.2019.811.0037
Recorrente: RAQUEL HANSEN DE MACEDO
Recorrido: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82196475) interposto por RAQUEL HANSEN DE MACEDO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 68986957):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO SUBSTANCIAL – ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 178 do Código Civil estabelece que é de quatro (04) anos o prazo para pretensão de anulação do negócio jurídico realizado sob suposto erro substancial, caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. (RAC n° 1003505-24.2019.811.0037, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme decisão no id. 79777485.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) violação aos arts. 166, II e 169 CC, ao argumento de que houve equívoco do Tribunal ao tratar a matéria como vício de consentimento e, assim, reconhecer a decadência. Justifica que a questão deveria ser tratada a luz da ausência de consentimento, já que a recorrente não assinou o acordo homologado pelo juízo singular; (ii) violação ao art. 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão deste Sodalício decidiu de maneira “extra petita” ao considerar a sustentação oral do recorrido e ponderar no acórdão que não houve, no caso, pedido para produção de prova pericial (exame grafotécnico), com vistas a autenticidade (ou não) de sua assinatura no termo de acordo que restou homologado. Aduz que, não obstante, pugnou por prova pericial nesse sentido.
Outrossim, justifica que a decisão seria “extra petita” também, em razão de que o fato de seu advogado ter poderes para transigir, não o autoriza a falsificar a assinatura da recorrente.
Recurso tempestivo (id. 82289951). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 82319451. Contrarrazões (id. 85890974) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questão afeta ao art. 492 do CPC (decisão “extra petita”) não restou debatida no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso dos autos, assim registrou o órgão fracionário deste Tribunal:
“No entanto, diante dos fatos e provas existentes nos autos, não me deixam dúvidas de que, in casu, ocorreu a decadência.
Isso porque, constata-se que foi juntado aos autos o Termo de Acordo em 29.04.2002, onde as partes colocavam fim à demanda com o pagamento de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), consoante petição Id 49883184 - Pág. 11, o qual foi assinado pela advogada do banco, pela apelante, e por seu advogado, o Dr. Antônio Mandú da Silva, que, conforme alhures mencionado, tinha poderes para transigir em nome da apelante, nos termos dos poderes descritos na procuração Id 49883178 - Pág. 4.
O referido acordo foi homologado judicialmente em 18.08.2005, consoante Id 49883184 - Pág. 33.
Verifica-se, ademais, que a arguição da apelante em sua inicial é de que não efetuou qualquer assinatura no termo de acordo (Id 49883184 - Pág. 11) e, tão pouco, no recibo do cheque que foi emitido nominal à apelante para a quitação do acordo (Id 49883184 - Pág. 28), asseverando, também, que não recebeu qualquer quantia referente ao cheque emitido pelo banco apelado.
No entanto, inobstante ter a apelante em sua inicial pugnado pela produção de todos os meios de prova (Id 49882572 - Pág. 13), após despacho para especificação de provas (Id 49883192 - Pág. 1), a apelante, tão somente, pugnou pela produção de prova testemunhal, apresentando rol de testemunhas a serem ouvidas (Id 49883195 - Pág. 1), quais sejam: o Sr. Antônio Carlos Mandú (advogado da apelante à época dos fatos); Sr. Valmor Ezequiel Di Domênico (tio e procurador da apelante, com poderes ilimitados para representá-la, inclusive para receber e dar quitação) e, ainda, o Sr. Jorge Francisco (gerente do banco da apelante).
Assim sendo, verifica-se que não há qualquer requerimento da apelante para a produção de prova pericial grafotécnica (Id 49883195 - Pág. 1), o que poderia dar sustentação em sua tese de ausência de consentimento, alegado em sua inicial para fundamentar a causa de pedir da ação em comento.
Desse modo, diante da falta de requerimento pela apelante de produção de prova pericial em sua assinatura no termo de acordo (Id 49883184 - Pág. 12) e recibo do pagamento por meio de cheque (d 49883184 - Pág. 28) e, ainda, estando o respectivo termo de acordo devidamente assinado por seu advogado constituído à época, Dr. Antônio Mandú da Silva, que tinha poderes para transigir em nome da apelante (procuração Id 49883178 - Pág. 4), entendo que não há que se falar em ausência de consentimento da apelante para a realização do acordo, ocorrido em 28.04.2005 (Id 49883184 - Pág. 12).” (grifei).
Mas adiante, em técnica de julgamento do art. 942 do CPC, o 3° vogal ainda complementa:
“A recorrente assegura, contudo, que nunca assinou referido acordo, muito menos anuiu aos termos celebrados entre o seu advogado e o banco requerido.
(...) o acordo impugnado foi assinado pelo advogado da autora, Dr. Antônio Mandú da Silva, que tinha poderes para transigir em nome da apelante, conforme procuração Id 49883178 - Pág. 4.
Com efeito, observa-se que o acordo homologado por sentença, datado de 28-4-2005, encontra-se encartado no ID 49883184, do qual se colhe que a autora concordou em receber o valor de R$750.000,0, dos quais R$120.000,00 serviram para quitação dos honorários advocatícios do advogado Dr. Antonio Carlos Mandú da Silva, e o restante de R$630.000,00, em favor da apelante, como se colhe dos respectivos recibos - ID 49883184 – pág. 27 -28.
Ambos pagamentos, posteriores ao acordo impugnado, porquanto se deram por meio de cheques nominais, datados de 05-05-2005, como se observa do ID 49883184 – pág. 29-30, se fizeram acompanhar dos respectivos recibos, cuja veracidade ou autenticidade, aliás, não são questionados pela ora apelante, que, frisa-se, limita-se a afirmar que não assinou o termo de acordo, mas, por outro lado, nas razões do apelo, não nega a assinatura do referido recibo que dá quitação à ação monitória.
Do exposto, como bem ponderou o e. Relator, o termo de acordo foi assinado pelo advogado constituído à época, Dr. Antônio Mandú da Silva, que tinha poderes para transigir em nome da apelante (procuração Id 49883178 - Pág. 4), circunstância que afasta a alegada ausência de consentimento da apelante para a existência e validade do referido pacto, realizado em 28.04.2005” (grifei).
Tem-se que a recorrente pretende que se reinterprete a questão dos autos de maneira a que a causa de pedir não fosse atrelada ao vício de consentimento (como entendeu o acórdão), alterando a conclusão do julgado sobre o prazo decadencial, para que, ao invés disso, se verificasse a sua intenção de demonstrar a ausência de consentimento (violação ao art. 166, II do CC). Tal fato levaria o questionamento sob o viés da veracidade da assinatura da recorrente no acordo entabulado, o que demandaria a necessidade de reexaminar as premissas fático-probatórias que ampararam a conclusão do acórdão, óbice vedado pela Súmula 07 do STJ.
Diante desse quadro, a alegada ofensa ao art. 166, II do CC não permite que o recurso alcance o juízo positivo de admissibilidade.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
Não obstante as razões recursais, tem-se que o acórdão deste Sodalício consignou que, a despeito da alegação da recorrente, de que não teria assinado o acordo, o órgão fracionário deste Sodalício ponderou que o o aludido documento foi subscrito por seu advogado, o qual detinha poderes especiais para tanto; que apesar de a recorrente negar a assinatura no acordo, não houve questionamento quanto ao fato de sua assinatura constar no recibo de quitação e que, ademais, o valor que lhe competia foi pago mediante cheque nominal e “cruzado”, ou seja, só poderia ter sido depositado em favor da própria recorrente ou, então, por endosso desta.
Tais questões não foram suficientemente impugnadas no presente recurso, limitando-se a recorrente a arguir que “o fato de o advogado deter poderes para transigir não o autoriza a falsificar assinatura do representado, se tratando de ações completamente diversas (1o Transigir VS 2o falsificar assinatura)” (sic).
Afere-se que a recorrente ampara-se apenas no sentido de não teria autorizado, nem assinado o acordo entabulado; entretanto, a decisão colegiada revela fundamento não impugnado a contento e que se mostra suficiente, por si só, à manutenção do “decisum”.
Diante desse quadro, como tais fundamentos acima (não atacados a contento) por serem autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede, também, a admissão do recurso.
Diante desse quadro, a alegada ofensa ao art. 169, do CC não permite que o recurso alcance o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça